Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-55.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000219-55.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GISMARIA NOBRE DE SANTANA Advogado(s): LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO FETAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, reformando a sentença, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha em serviço de saúde que resultou em óbito fetal. Discute-se no recurso a existência de contradição entre a fundamentação, baseada na teoria da perda de uma chance, e a fixação do valor indenizatório com base em "falha grave". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no julgado que aplicou a teoria da perda de uma chance para configurar a responsabilidade civil e, concomitantemente, considerou a gravidade da falha do serviço para fins de arbitramento do valor da indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação x dispositivo), e não a suposta dissonância entre a decisão e o entendimento da parte ou a prova dos autos. A aplicação da teoria da perda de uma chance para fundamentar o dever de indenizar não é logicamente incompatível com a consideração da gravidade da conduta do agente para fins de quantificação da indenização. No caso, a gravidade da falha no atendimento médico foi a causa direta da perda da oportunidade de sobrevida do feto. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com o mérito da decisão, especialmente quanto ao valor da condenação, buscando a rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A contradição sanável pela via dos embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada ou com a valoração dos fatos e provas. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance não obsta a que a gravidade da conduta estatal seja sopesada na fixação do quantum indenizatório, inexistindo incompatibilidade lógica entre os referidos conceitos. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000219-55.2019.8.05.0078, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada GISMARIA NOBRE DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08